Tribunal: TJES
Processo: 5005937-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005937-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CASA DA RACAO ALVES LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA
REVOGADA – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do
“whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04.”

2.

Tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.

3.
Ademais, não há que se falar, por ora, em violação ao princípio da não surpresa, na medida em que verifico, nos autos de origem, a prévia intimação do banco agravante para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido (id. 26005183).

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
CASA DA RAÇÃO ALVES LTDA,
revogou a tutela antes concedida e determinou a restituição dos veículos para a parte demandada.

Alega o banco agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da não surpresa. Aponta, ademais, que não houve o integral pagamento da dívida, bem como inexiste acordo firmado entre as partes.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5193295.

Em face deste pronunciamento, a parte agravante manejou
agravo interno.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005937-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL

AGRAVADO:
CASA DA RAÇÃO
ALVES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
CASA DA RAÇÃO ALVES LTDA,
revogou a tutela antes concedida e determinou a restituição dos veículos para a parte demandada.

Alega o banco agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da não surpresa. Aponta, ademais, que não houve o integral pagamento da dívida, bem como inexiste acordo firmado entre as partes.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5193295.

Em face deste pronunciamento, a parte agravante manejou
agravo interno.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Como dito, tratam os autos de origem de ação de busca e apreensão deflagrada pelo banco agravante em desfavor da recorrida.

Na r. decisão recorrida, o julgador singular, ao revogar a tutela liminar antes concedida em favor do banco, pontuou que o banco estabeleceu tratativas com o demandado após o ajuizamento da ação, permitindo, inclusive, que este adimplisse os valores em aberto até o dia 29 de maio de 2023.

Consignou, ademais, que
“
o requerido optou por depositar judicialmente os valores do acordo”
, de modo que
“
as tratativas firmadas entre as partes para repactuar os valores em atraso, implicam no não vencimento antecipado de toda a dívida”.

Pois bem.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

No caso em cotejo, ao menos diante de uma cognição preambular da matéria – típica do momento processual em que se encontra o feito de origem –, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do
“whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04.”

Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal – , revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. Veja-se:

AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium
. II. Em que pese o cumprimento do acordo tenha sido comprovado 18 (dezoito) dias antes da efetivação da medida liminar, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, o Recorrente reitera pedidos contrários ao acordado com o Recorrido, dando causa ao prolongamento do processo, o que atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que deferiu o pedido liminar. Insurgência. Pagamento da parcela em atraso.
Expectativa de que a inadimplência se resolveria na via administrativa. Violação ao dever de boa fé. Comportamento contraditório do banco (venire

contra
factum

proprium). Recurso conhecido e provido
. (TJPR; AgInstr 0074254-54.2022.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 29/05/2023; DJPR 29/05/2023)

(...) 1. A concessão da medida liminar de busca e apreensão ocorreu após o efetivo pagamento, mediante tratativas extrajudiciais, da parcela que foi objeto da notificação extrajudicial, tendo o credor fiduciário deixado de constituir regularmente em mora o devedor (art. 3º, caput, do Decreto Lei nº 911/69). 2.
Mesmo após a concessão da medida liminar, a credora, representada por escritório de advocacia, seguiu propondo acordo para a regularização dos pagamentos. 3. A conduta descrita é vedada conforme o instituto da proibição do venire contra
factum
proprium, decorrente da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (
art. 5º do CPC
)
. (TJPR; AgInstr 0007337-19.2023.8.16.0000; Palmas; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 15/05/2023; DJPR 17/05/2023)

Ademais, não há que se falar, por ora, em violação ao princípio da não surpresa, na medida em que verifico, nos autos de origem, a prévia intimação do banco agravante para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido (id. 26005183).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno antes manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)